Tribunal: TJSP
Processo: 2059110-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – PROFESSORA ESTADUAL – Pretensão de anulação do ato administrativo que indeferiu a licença para tratamento de saúde de 28/08/2019 a 12/09/2019, com regularização dos registros de frequência.
Decisão agravada que indeferiu a tutela provisória.
TUTELA DE URGÊNCIA - Artigo 300, do CPC/15 – Necessidade de elementos que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – PROFESSORA ESTADUAL – Pretensão de anulação do ato administrativo que indeferiu a licença para tratamento de saúde de 28/08/2019 a 12/09/2019, com regularização dos registros de frequência.
Decisão agravada que indeferiu a tutela provisória.
TUTELA DE URGÊNCIA - Artigo 300, do CPC/15 – Necessidade de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Condição excepcional não verificada.
Ausência do periculum in mora – Discussão de licença para tratamento de saúde entre final de agosto e início de setembro para cirurgia ocorrida em 09/08/2019 - Transcurso de mais de oito meses até o momento – Discussão que está sobre a reparação de descontos já efetuados – Ausência de periculum in mora.
Ausência de fumus boni iuris - Ato administrativo que indeferiu a licença pleiteada que está amparado pela presunção de legalidade e legitimidade – Regular curso de processo administrativo - Autora que não trouxe elementos a desconstituírem a presunção – Probabilidade do direito não verificada.
Necessidade de que seja oportunizado o contraditório para análise da legalidade ou não dos indeferimentos da licença em questão.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2059110-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SÍLVIA PEREIRA
DIAS SALGUEIRO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059110-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 2059110-95.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
SILVIA PEREIRA DIAS SALGUEIRO
AGRAVADO:
ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 32776 - ct
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO ORDINÁRIA

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PROFESSORA
ESTADUAL Pretensão de anulação do ato administrativo que
indeferiu a licença para tratamento de saúde de 28/08/2019 a
12/09/2019, com regularização dos registros de frequência.
Decisão agravada que indeferiu a tutela provisória.
TUTELA DE URGÊNCIA - Artigo 300, do CPC/15 Necessidade
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo Condição
excepcional não verificada.
Ausência do periculum in mora Discussão de licença para
tratamento de saúde entre final de agosto e início de setembro para
cirurgia ocorrida em 09/08/2019 - Transcurso de mais de oito
meses até o momento Discussão que está sobre a reparação de
descontos já efetuados Ausência de periculum in mora.
Ausência de fumus boni iuris - Ato administrativo que indeferiu a
licença pleiteada que está amparado pela presunção de legalidade e
legitimidade Regular curso de processo administrativo - Autora
que não trouxe elementos a desconstituírem a presunção

Probabilidade do direito não verificada.
Necessidade de que seja oportunizado o contraditório para análise
da legalidade ou não dos indeferimentos da licença em questão.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se, em origem, de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por Silvia Pereira Dias
Salueiro em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, objetivando a anulação
do ato que indeferiu a licença para tratamento de saúde, regularizando o período de
28/08/2019 a 12/09/2019.
A decisão de fl. 45/46, dos autos originários, indeferiu o pedido de tutela de
urgência, por não haver evidência da probabilidade do direito.
Contra essa decisão insurge-se a agravante (fls. 01/12).
Contra essa decisão insurge-se a agravante (fls. 01/12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059110-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Repete, em suma, os fundamentos da inicial. Alega ter passado por cirurgia.
Sustenta ter usufruído das licenças para tratamento de saúde de acordo com o parecer
do médico responsável pelo seu tratamento de saúde, não podendo sofrer as
consequências legais do indeferimento das licenças. Insiste no fato de estarem
presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. Colaciona jurisprudência a seu
favor. Afirma que o Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado ampara sua
pretensão.
Postula a concessão do efeito ativo e, ao final, o provimento do recurso a fim de
que seja deferia a tutela antecipada de urgência.
A decisão de fls. 15/16, desta Relatoria, indeferiu o efeito ativo.
Contraminuta a fls. 17/18.
É o relatório do necessário.
VOTO.
Inicialmente, de se consignar que o presente agravo de instrumento deve se
limitar à presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da
tutela, sendo vedado o exame da matéria de fundo da ação originária.
É sabido que a tutela de urgência, nos termos 300 do Novo Código de Processo
Civil, “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Ao falar dos requisitos que o artigo 300 prevê, o Professor Fredie Didier Júnior,
que compôs a comissão de juristas que revisou o anteprojeto do novo Código de
Processo Civil na Câmara dos Deputados, comenta:
"A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado
ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O
bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). O
magistrado precisa avaliar se há “elementos que evidenciem” a
probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances
de êxito do demandante (art. 300, CPC).
(...)
A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de
elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da
prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059110-95.2020.8.26.0000 -Voto no
4
efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito (art. 300,
CPC)."
(in. Curso de Direito Processual Civil
Vol. 2. Salvador: Ed. Jus
Podivm, 2016. P. 608-610).
Assim, a concessão de tutela de urgência exige condição excepcional,
consubstanciada na evidência do direito pretendido, cercado de elementos probatórios
seguros e sobre os quais não existam dúvidas.
É dizer, a regra é a submissão dos documentos e argumentos apresentados
pelas partes ao contraditório, sendo certo que a antecipação dos efeitos da tutela só
deve se dar na existência de prova inequívoca e de direito incontroverso, o que não se
verifica no caso em voga.
A autora objetiva a anulação do ato que indeferiu a licença para tratamento de
saúde entre 28/08/2019 a 12/09/2019.
Considerando que a licença em questão trata de período a mais para
recuperação de cirurgia à qual a autora foi submetida em 09/08/2019, já passados
mais de 8 meses desde então, entendo ausente o periculum in mora.
Com efeito, a questão dos autos já foi discutida em processo administrativo,
inclusive com apreciação de recurso interposto pela servidora, sendo certo que o ato
administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade e, até o momento a
autora não trouxe elementos a desconstituir a presunção.
Assim, ausente também o fumus boni iuris.
É dizer, eventuais prejuízos administrativos, embora não especificamente
mencionados, já se configuraram e a autora pretende, à bem da verdade, a sua
reparação eventuais descontos ou anotações.
De rigor mesmo o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Leonel Costa
Relator